Tribunal: TJMT
Processo: 1004083-69.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004083-69.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Crédito Complementar, Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), ROSENI FERNANDES SPECIAN - CPF: 570.743.721-53 (AGRAVANTE), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (PROCURADOR), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (PROCURADOR), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR – JUROS MORATÓRIOS DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DO RPV/PRECATÓRIO – CABIMENTO – REPERCUSSÃO GERAL no 579431 DO STF – TEMA 96 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, consolidou o entendimento de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição de requisição de pagamento e o registro do precatório ou RPV.” (REsp 1383696/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019).

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSENI FERNANDES SPECIAN
, contra a r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Cobrança no. 6855-66.2008.811.0055 ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA
, que, em fase de execução de sentença, indeferiu pedido de expedição de RPV complementar.

Como causa de pedir recursal, sustenta que deve ser expedido ofício requisitório complementar, eis que os valores se encontram defasados, uma vez que não houve a inclusão dos juros moratórios entre o último cálculo e o protocolo do ofício requisitório, em decorrência da morosidade para o cumprimento das decisões.

Relata que em 2008 ajuizou ação ordinária de cobrança cujo objeto visava à condenação do ente público municipal ao pagamento de diferença salarial, a título de adicional de insalubridade, pedido julgado procedente pelo Juízo singular e ratificado por este egrégio Tribunal de Justiça.

Afirma que uma vez transcorrido o prazo recursal para as instâncias superiores deu início ao cumprimento/execução de sentença, sendo os cálculos apresentados devidamente homologados pelo Juízo de origem, ensejando a expedição da RPV respectiva.

Aduz que em razão da flagrante defasagem dos cálculos entre a data da homologação e expedição do RPV, requereu a expedição de ofício requisitório complementar sendo, contudo, negado pela togada singular, ao substrato de suposta preclusão, circunstância essa da qual não concorda.

Diz, ainda, que a situação retratada nos autos encontra guarida no entendimento dominante do STF, lançada nos autos do RE 579.431/RS, com repercussão geral reconhecida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, cassando integralmente o r.
decisum
hostilizado, a fim de que seja reconhecido seu direito à percepção do RPV complementar.

Em decisão de id. 625161 foi deferido o efeito suspensivo pleiteado.

O Município de Tangará da Serra apresentou contrarrazões em id. 1344486, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 1008614 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSENI FERNANDES SPECIAN
, contra a r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Cobrança no. 6855-66.2008.811.0055 ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA
, que, em fase de execução de sentença, indeferiu pedido de expedição de RPV complementar.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que assiste razão à agravante.

Extrai-se dos autos que se trata de cumprimento de sentença em ação sob o rito ordinário em que a autora, ora agravante, busca junto ao Município de Tangará da Serra o pagamento de diferenças salariais, correspondente ao adicional de insalubridade.

Segundo o agravante, o juízo da execução não agregou ao crédito, os juros moratórios relativos ao período compreendido entre a data do cálculo de atualização e a efetiva expedição do RPV.

Conforme análise dos autos, após a citação do ente municipal na fase de execução de sentença (id. 593889), bem como da homologação dos cálculos apresentados diante da inércia do ente público (id. 593889), foi determinada a expedição de ofício requisitório RPV para o pagamento dos valores devidos, calculados até o mês de março de 2012 (Id. 593888).

Entretanto, o RPV somente foi expedido na data de 25/06/2016 (id. 593893), com o pagamento em 23/08/2016, sem a devida atualização correspondente, devidamente levantado por meio do Alvará Judicial no. 300679-4/2017, expedido em 08/02/2017 (id. 593896).

Ora, como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, enfrentou a questão jurídica trazida no presente feito, admitindo a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor – RPV/precatório, fixando a tese (Tema 96),

segundo a qual “
incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório
”.

Nesse sentido, já se pronunciou este e. Tribunal de Justiça,

na linha do precedente do STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 579.431/RS (TEMA 96). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, consolidou o entendimento de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição de requisição de pagamento
e o registro do precatório ou RPV.

2. Recurso Especial da Autarquia Federal a que se nega provimento.

(REsp 1383696/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR – JUROS MORATÓRIOS DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV –CABIMENTO – REPERCUSSÃO GERAL no 579431 – STF – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. É devido os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório, quando ultrapassado o prazo constitucional de 60 (sessenta dias) dias. (N.U 1006625-60.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019)

Diante disso, deve incidir juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a data da expedição da requisição.

A despeito, a Fazenda deve ser citada sobre os valores executados.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para determinar o prosseguimento da apuração do saldo remanescente, com a posterior expedição do ofício requisitório complementar

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020